Tribunal: TJSP
Processo: 1501125-54.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Apelação – Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa- Absolvição- Inadmissibilidade- Autoria e materialidade devidamente atestadas- Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Desclassificação para uso – Impossibilidade – Traficância caracterizada. – Condenação de rigor -Dosimetria da pena – Necessário reparo para imposição da basal no piso-

Ementa:
Apelação – Tráfico de Drogas- Recurso da Defesa- Absolvição- Inadmissibilidade- Autoria e materialidade devidamente atestadas- Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Desclassificação para uso – Impossibilidade – Traficância caracterizada. – Condenação de rigor -Dosimetria da pena – Necessário reparo para imposição da basal no piso- Súmula 444 do STJ- Exasperação da pena base com fulcro na quantidade e natureza dos antecedentes e, ainda, para afastar a incidência do tráfico privilegiado- Bis in idem- Alteração operada. Redutor incabível no caso concreto -Substituição penal não adequada ao caso – Regime inicial fechado preservado. Recurso parcialmente provido para redimensionar a reprimenda de ambos os réus para 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.